Tribunal: TJMT
Processo: 1014305-18.2023.8.11.0055
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014305-18.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILVANIA MOREIRA BISPO DOS SANTOS - CPF: 410.763.988-63 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), TAIRONE ZUBIAURRE DEMTZUK - CPF: 646.029.150-00 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Ação de Cobrança de Indenização Securitária – Sentença de Improcedência – Recurso da Autora – Pedido de Sobrestamento do Feito e de Reforma para que o Processo seja Extinto sem Resolução do Mérito – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, pois comprovado por perícia judicial a inexistência do sinistro (invalidez permanente).

II. Questão em discussão

2- Saber se a inexistência de prova da invalidez permanente acarreta a improcedência do pedido autoral ou a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

3- Averiguar que se é o caso de sobrestamento do processo.

III. Razões de decidir

4- Não se pode confundir falta de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo com o êxito do Requerido em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

5- As hipóteses de suspensão do processo são aquelas constantes do artigo 313 do Código de Processo Civil e ali não há qualquer previsão de sobrestamento do feito até que a Requerente consiga comprovar a tese inicial da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4- Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
A consequência jurídica da prova de fato impeditivo do direito alegado pelo Autor é a improcedência do pedido inicial e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, 379 e 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, RAC n. 0801073-57.2022.8.12.0045, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 30/05/2024; TJSC, RAC n. 03121801520178240008, Sétima Câmara de Direito Civil, Rel. Haidée Denise Grin, j. 23/07/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilvania Moreira Bispo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em desfavor da empresa
Generali Brasil Seguros S.A.

O pedido foi julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. De conseguinte, a Apelante foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

A Recorrente almeja o sobrestamento do processo pelo prazo de, no mínimo, 12 (doze) meses, a fim de que possa concluir o tratamento médico.

Também pugna pela reforma da sentença, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, a fim de possibilitar, após o tratamento médico e caso seja constatada sequelas permanentes, o direito de buscar a indenização securitária.

Contrarrazões no Id. 248067179, em que a Apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante Gilvânia Moreira Bispo dos Santos promoveu a Ação de Cobrança de Indenização Securitária sob a tese de que aderiu a um contrato de seguro de vida por intermédio da estipulante Mafrig Global Foods S.A. e, em 2022, em virtude de desempenhar atividades com movimentos repetitivos acabou por adquirir sequelas permanentes que acarretaram sua invalidez permanente/incapacidade funcional.

Assim, requereu a condenação da Seguradora Apelada ao pagamento integral da indenização securitária, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial médica e, conforme se extrai do Laudo de Id. 148067159, o Perito do Juízo concluiu pela inexistência de invalidez permanente.

Com a juntada do Laudo Pericial, a Autora/Apelante requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.

A Requerida/Apelada, por sua vez, manifestou-se contrária ao pedido de desistência.

Sobreveio a sentença recorrida em que o pedido foi julgado improcedente e o processo extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

A Recorrente almeja a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, a fim de possibilitar, após o tratamento médico e caso seja constatada sequelas permanentes, o direito de buscar a indenização securitária.

Nas razões do Apelo a Recorrente cita diversos julgados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que corrobora sua tese; entretanto, tal entendimento se limita a uma parcela dos julgadores daquela Corte estadual.

Com efeito, a jurisprudência atual e majoritária é no sentido de que a inexistência de invalidez permanente acarreta a improcedência do pedido de indenização securitária.

Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, publicado no mês de junho do corrente ano (2024):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
INVALIDEZ TEMPORÁRIA – FATO GERADOR INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO, A FIM DE SE AGUARDAR A CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo invalidez permanente, mas meramente temporária, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do seguro de vida, devendo-se, por isto, ser julgado improcedente o pedido inicial,
sendo de todo descabido o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a suspensão do feito por 12 (doze) meses para se aguardar a consolidação das lesões, frente à ausência de previsão legal.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801073-57.2022.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024). (sem destaques no original)

Ainda a título de ilustração, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Paraná e de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO, DE MODO QUE O PROCESSO DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE RECURSAL QUE, ALÉM DE INAPROPRIADA E SEM BASE LEGAL, NÃO CONFRONTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE REBATER OS MOTIVOS QUE SUSTENTAM AS CONCLUSÕES DO JULGADOR. ART. 1.010, II E III, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
(TJ-PR 00314286820228160014 Londrina, Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 23/02/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024). (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
SUSTENTA A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, E POR CONSEQUÊNCIA TERIA DIREITO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE, PORQUANTO
NÃO RESTOU DEMONSTRADA A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO, SEJA ELA TOTAL OU PARCIAL, AO REVÉS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE NÃO HÁ INVALIDEZ CONSOLIDADA.
LESÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NAS COBERTURAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. DIREITO DE INDENIZAÇÃO AFASTADO.
PEDIDO ALTERNATIVO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POSSIBILITANDO INTERPOR NOVA AÇÃO. TESE RECHAÇADA. NÃO HÁ FUNDAMENTOS LEGAIS QUE AUTORIZEM TAL MODIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03121801520178240008 Blumenau 0312180-15.2017.8.24.0008, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 23/07/2020, Sétima Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

O entendimento jurisprudencial não poderia ser diverso, pois se o Contrato de Seguro tem cobertura para invalidez permanente/incapacidade funcional, a Requerente promove a demanda afirmando que foi constatada, por laudo médico, a ocorrência do sinistro, ou seja, a invalidez permanente, e, posteriormente, a prova pericial judicial constata a inexistência do fato gerador da obrigação de indenizar, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Não se pode confundir falta de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo com o êxito do Requerido em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, CPC).

A consequência jurídica da prova de fato impeditivo do direito alegado pelo Autor é a improcedência do pedido inicial e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

Conforme já exposto, a Apelante almeja a extinção do processo sem resolução do mérito porque a prova pericial constatou a inexistência de invalidez permanente; entretanto, esse fato não enseja falta de pressuposto processual, pois a lei não estabelece tal requisito para a propositura da ação de cobrança securitária.

Na verdade, trata-se de demanda de conhecimento de procedimento comum ordinário, cuja prova da obrigação é livre e de ônus exclusivo do Autor e a contraprova ônus do Requerido. Assim, a falta de prova do alegado pela Autora/Apelante e/ou a prova de fato impeditivo desse alegado direito importa em improcedência do pedido da Ação e não extinção sem resolução do mérito.

No que tange ao pedido de suspensão do tramite processual, respeitado o Advogado que subscreve o Recurso, o pedido não encontra amparo no Código de Processo Civil. As hipóteses de suspensão do processo são aquelas constantes do artigo 313 do Código de Processo Civil e ali não há qualquer previsão de sobrestamento do feito até que a Requerente consiga comprovar a tese inicial da demanda.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, ressalvo que a exigibilidade está suspensa, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024